Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004203-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PAES/Parcelamento Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANNABIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO EIRELI - CNPJ: 08.803.248/0004-45 (AGRAVANTE), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), Chefe da Coordenadoria de Conta Corrente e Apoio à Dívida Ativa da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por MANNABIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004203-73.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito ativo.

Irresignada, sustenta a recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando que faz jus ao parcelamento do crédito tributário em 36 (trinta e seis) vezes, sendo inviável o parcelamento apenas em 12 (doze) vezes, em especial pela crise financeira atual causada pela Pandemia do COVID-19.

Pugna seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. (Id 80734486)

Pedido recebido como Agravo Interno.

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, pelo seu desprovimento. (Id 88109959)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando seja determinado ao Estado de Mato Grosso o parcelamento do débito total de R$ 479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o pedido como agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a plausibilidade do direito invocado, acentuando que o Julgador singular indeferiu a tutela antecipada considerando que o parcelamento foi deferido conforme pleiteado pelo Recorrente.

Ademais, a ilegalidade do ato combatido pelo mandado de segurança e objeto, também, desse recurso, é de difícil comprovação, uma vez que, aparentemente, a Fazenda Pública cumpriu o determinado pela legislação vigente, uma vez que o Decreto no 2.249/2009 que autoriza o parcelamento do débito, possibilita a adoção do prazo em até 36 (trinta e seis) vezes, sendo não se mostra ilegal o deferimento do parcelamento em 12 (doze) vezes.

Ressaltei, ainda, a necessidade de se aguardar o contraditório, por não se mostrar presente, de plano, o
fumus boni iuris
alegado.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021